Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706763-81.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IZA RAMOS DE SENA DESPACHO Considerando que a manifestação de ID 66257049 é aparentemente contrária ao pedido do recurso extraordinário de ID 46698908, intime-se a parte recorrente para que se manifeste expressamente sobre a persistência de seu interesse recursal diante do julgamento do RE 1.366.243 – Tema 1.234. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010